Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727409-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: VINICIUS LINO CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o réu registrou ciência da sentença no dia 25/03/2025, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 08/04/2025. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 09/04/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito